Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ATS. RECEBIMENTO BEM POSTERIORMENTE CONSIDERADO INDEVIDO: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo requerente/recorrente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, porque pagos a maior a título de adicional de tempo de serviço (ATS) no período compreendido de novembro/2013 a outubro/2018, referente à averbação errônea no assentamento do requerente, referente ao período de 20.10.1986 a 31.12.1991. Postula o servidor público: (a) o reconhecimento da prescrição, e (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Contra a sentença de improcedência, o recorrente sustenta, a par da prescrição, que solicitou a averbação do tempo de serviço referente ao período de 20 de janeiro de 1986 a 18 de julho de 1994, em 08 de fevereiro de 1995, eis que exerceu atividade militar no Ministério da Marinha. Argumenta que após a análise pelo órgão teria sido deferida a averbação, exclusivamente para fins de aposentadoria e adicional de tempo de serviço, o tempo de 20 de janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1991, e de aposentadoria, referente ao período de 1o de janeiro de 1992 a 06 de fevereiro 1994. Aduz que os atos supracitados foram convalidados e publicados no Diário Oficial do Distrito Federal de 23 de março de1995, e que jamais solicitou o recebimento de adicional de tempo de serviço, tampouco teve qualquer ingerência sobre o seu contracheque (auxiliar de enfermagem). Por consequência, tudo que teria recebido foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida, a par da temática abordada no tema 1009 do STJ não se aplicar ao presente caso, em razão da ação ter sido distribuída em 23.03.2020, e os efeitos do julgado terem sido modulados aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.5.2021).
III. Rejeitada a prejudicial de prescrição.
A. No caso concreto, se divisa, a partir da Solicitação de Informação SEI-GDF 73/2018, a percepção tida por indevida do adicional de tempo de serviço (ATS) nos últimos cinco anos (novembro/2013 a outubro/2018), referente à averbação errônea no assentamento do requerente do período de 20.10.1986 a 31.12.1991.
B. Em relação à restituição do adicional de tempo de serviço (ATS), a Controladoria Geral do DF (CGDF) teria dado conhecimento a Gerência de Administração de Profissionais – GEAP, em outubro de 2018, no sentido de que na hipótese de confirmação da inconsistência dos períodos averbados (indevidamente) devem ser desaverbados, e os valores pagos a título de adicional, decorrente dessas averbações, devem ser devolvidos.
C. Por consectário, a pretensão do Distrito Federal em exigir a restituição teve início nessa data (outubro de 2018) - actio nata -, a partir de quando se pode computar o início do quinquênio prescricional, mutatis mutandis, na linha jurisprudencial do STF (tema 899).
D. Por sua vez, foi aberto o processo individualizado SEI 00061.022187, e expedida comunicação em 22 de agosto de 2019 (ID 36823291 p.29) à parte requerente a respeito da cobrança de R$ 11.621,12 (recebimento indevido do adicional de tempo de serviço).
E. Nesse quadro fático-jurídico, não teria ocorrido a prescrição da ação do Distrito Federal em cobrar tais valores, especialmente via inscrição em dívida ativa.
IV. Mérito.
A. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
B. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
C. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021 a se presumir a boa-fé do requerente no recebimento dos valores. A par disso, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé do requerente (o ente federativo não demonstrou que o requerente, ao solicitar o recebimento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, teria indicado o percentual a ser recebido, valor que ao final teria sido unilateralmente estipulado pela Administração), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de Adicional de Tempo de Serviço, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, acordão 1379640, DJE 11.11 2021; 2a Turma Recursal, acordão 1413646, DJE 19.04.2022.
D. Nesse cenário de erro operacional da administração e de inexistência de má-fé do servidor, é de se dar provimento ao recurso do requerente para (i) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) nos últimos cinco anos (novembro/2013 a outubro/2018), referente à averbação errônea no assentamento do requerente do período de 20.10.1986 a 31.12.1991; (ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (iii) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “IV” alínea “D” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).